Tribunal: TJDFT
Processo: 0734025-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DA DEFESA PARA OITIVA DO CORRÉU E DE TESTEMUNHA. INSTRUÇÃO DE FUTURA REVISÃO CRIMINAL. INVIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável o processamento da ação de justificação judicial, se a prova requerida não serve para demonstrar que a sentença condenatória contrariou as provas dos autos ou fundou-se em depoimentos falsos, ou mesmo que há novas provas de inocência do condenado, a fim de subsidiar futura revisão criminal.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão recorrida que indeferiu o processamento da ação de justificação judicial.